Tribunal: STF
Processo: ARE 1535535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. MEIA-ENTRADA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AI 791.292, fixou tese com repercussão geral ao Tema 339 no sentido de que o " art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".



    2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na composição entre os princípios constitucionais atinentes à liberdade individual e aqueles tendentes a garantir o efetivo exercício de direito social, há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário.



    3. Não depende de legislação específica o exercício do direito previsto no art. 23 da Lei 10.741/03, especialmente porque a "questão do custo é resolvida por um jogo de mercado que se sabe, por antecipação, estar nesse subsídio cruzado. O próprio empresário se defende daquilo que lhe é exigido (...)" (ADI 1950, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2005).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXII; 37, § 6º; 93, inciso IX; 215; 216; 216-A e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise das razões recursais apresentadas pela parte não se vislumbram fundamentos aptos a superar as conclusões da sentença proferida, cujo teor merce ser confirmado, sobretudo por se conformar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal já consolidado acerca do embate entre a livre iniciativa e a intervenção econômica do Estado.



    De fato, a compreensão constitucional conferida pelo Supremo Tribunal Federal à liberdade do exercício de atividade econômica não atribui a ela ampla e irrestrita proteção em face de políticas públicas de Estado, sobretudo quando destinadas a proteções e fomentos de caráter social expressamente consignados na Constituição Federal através de normas diretivas.



    Com efeito, pela análise da jurisprudência da Corte Constitucional reconhece-se a constitucionalidade da intervenção do Estado no Direito Econômico por preponderar a efetivação dos comandos constitucionais voltados à proteção social sobre a liberdade individual tal como estabelecido pelo Ministro Eros Grau, relator da ADI 1.950 1 , na qual se discutia a constitucionalidade de lei estadual de São Paulo que assegurava aos estudantes daquele estado o pagamento de meia entrada do valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversão, de espetáculos teatrais, musicais e circenses, dentre outras.



    A compreensão do ministro relator, que foi acompanhada pela maioria dos eminentes magistrados, reconhecendo a constitucionalidade formal ante a competência concorrente para dispor sobre direito econômico na forma do art. 24, I, da Constituição Federal, foi no sentido de que a opção pelo sistema capitalista, em que a livre iniciativa goza de papel primordial, não legitimaria o entendimento "de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais". Para o ministro, o mercado, por ser uma instituição jurídica e não espontânea, nasce "graças a determinadas reformas institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam, o limitam, o conformam", daí o motivo pelo qual, "a deixarmos a economia de mercado desenvolver-se de acordo as suas próprias leis, ela criaria grandes e permanentes males". Assim, ao fazer a leitura conjunta dos dispositivos constitucionais que se encontravam em aparente confronto naquela demanda, ponderou o ministro:



    [...]



    Recentemente, em 11/04/2022, ao julgar a ADI 3.753 4 , o Supremo Tribunal Federal ratificou essa compreensão, consolidando, portanto, o entendimento no que tange à constitucionalidade da intervenção do Estado no exercício da livre atividade econômica quando justificada na maximização de direito social.



    Não parece, destarte, haver distinção do caso presente com o raciocínio estabelecido nos julgamentos acima destacados realizados em controle concentrado de constitucionalidade, impondo-se com isso a conformação da situação concreta em análise nestes autos à mesma resolução conferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Trata-se de manifesta opção política do legislador, ligada à execução de política pública, residindo nisso, na sua origem, a legitimidade de seu conteúdo, de modo que a intervenção do Poder Judiciário nesse cenário, sobretudo na forma proposta pelo recorrente, acarretaria inequívoca ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.



    Desse modo, há de ser negado provimento ao recurso, confirmando-se, portanto, a sentença proferida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente